Tribunal: TJSP
Processo: 1019866-76.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Ação que discute suposta falha prestação de serviços de advocacia exercidos pela ré, o que ocasionou prejuízo material e moral à autora - Matéria afeta à Terceira Subseção de Direito Privado – Remessa determinada – RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190907
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019866-76.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante SINDICATO DOS
EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE
SANTOS E REGIÃO, é apelada DANIELA CRISTINA POUSADA SALVATORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019866-76.2019.8.26.0562 -Voto no 9412
2
VOTO No 9412
Apelação n. 1019866-76.2019.8.26.0562
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Santos
Juíza: Dra. Sheyla Romano dos Santos Moura
Apelante: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS
E FINANCIÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO
Apelado: DANIELA CRISTINA POUSADA SALVATORI
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Ação que discute suposta falha
prestação de serviços de advocacia exercidos pela ré, o que
ocasionou prejuízo material e moral à autora - Matéria afeta à
Terceira Subseção de Direito Privado Remessa determinada
RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO.
Trata-se de ação indenizatória proposta por DANIELA
CRISTINA POUSADA SALVATORI em face de SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO. Para
tanto, reclama que a ré patrocinou, por seu departamento jurídico, ação coletiva contra o
Banco do Brasil visando à recomposição das diferenças decorrentes da URP de fevereiro
de 1989. Após o julgamento de procedência da demanda, foi alertada sobre a existência
de um saldo remanescente, momento no qual houve cisão da representação processual
dos exequentes, certo que apenas parte dos filiados permaneceu sendo representado
pelo departamento jurídico do réu.
O réu, contudo, não deu andamento à execução, como lhe
competia, motivo pelo qual apenas os litigantes representados pelo outro profissional
receberam as referidas diferenças, amargando a autora, representada pelo sindicato,
prejuízo, pelo que pede indenização no valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais e
R$ 742,36, a título de danos materiais.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com resolução de mérito, nos termos
do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, apenas para o fim de condenar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019866-76.2019.8.26.0562 -Voto no 9412
3
requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 742,36
(setecentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), importância que deverá ser
corrigida monetariamente pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça, desde o
ajuizamento, e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação.
Sucumbente em parte substancial, condeno o requerido ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo, por
equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o trabalho realizado, nos termos do
artigo 85, §2o, do CPC.” (fls.172/191)
Apela o réu, sustentando, em síntese, que o patrono que
representava a autora, à época, seguiu o quanto apontado pelo laudo técnico, no qual o
'expert' anotou que não havia diferença em favor dos reclamantes, dentre eles, a
demandante. Assim, descabida a responsabilização do apelante em razão de recurso por
parte de seu advogado, à época. Destaca que o profissional do direito exerce uma
atividade de meio e não fim, sendo sua prerrogativa recorrer ou não de determinada
decisão judicial. Pede a improcedência total da demanda (fls. 183/2017).
Recurso processado e respondido a fls. 214/223.
É o relatório.
A matéria discutida nestes autos não integra o rol de
competências preferenciais desta Colenda 9a Câmara de Direito Privado.
Insere-se, sim, na competência da Terceira Subseção de
Direito Privado, conforme previsto no artigo 5o, III.11, da Resolução 623/2013, deste
Egrégio Tribunal. Confira-se:
Neste sentido:
Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas)
Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
(...)
III Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019866-76.2019.8.26.0562 -Voto no 9412
4
com competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
(...)
III.11 - Ações e execuções oriundas de mediação, de
gestão de negócios e de mandato;”
No mais, importa ressaltar que, nos termos do art. 5o, III.13,
a Subseções é também competente para conhecer e julgar das causas que tenham por
causa de pedir responsabilidade civil contratual e extracontratual relacionadas com
as matérias próprias das Câmaras, pelo que de rigor a remessa dos presentes autos.
Do exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso e
determino a sua redistribuição a uma das Câmaras de Direito Privado da Terceira
Subseção.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso, com
determinação.
ANGELA LOPES
Relatora